Tribunal: TJES
Processo: 0000943-16.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000943-16.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIAN VITOR BOTELHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, INCISOS IV E VI, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo uso de arma de fogo e pelo envolvimento de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e as provas dela decorrentes são nulas por ausência de justa causa; e (ii) saber se o conjunto probatório autoriza a absolvição do apelante ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecente para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi legítima, realizada em local conhecido pela intensa traficância, diante de fundada suspeita, consubstanciada na atitude do réu e na presença de adolescente portando rádio comunicador, típico instrumento utilizado na vigilância do tráfico.
4. A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo lícitas as provas obtidas, sobretudo diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

5. A materialidade e a autoria restaram amplamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, laudos periciais e prova oral colhida sob o contraditório.

6. Os depoimentos dos policiais militares mostraram-se coerentes e harmônicos, sendo aptos a embasar a condenação, inexistindo indícios de má-fé.

7. A diversidade e a quantidade de drogas, a forma de acondicionamento, a apreensão de arma de fogo e o envolvimento de adolescente evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a tese de uso próprio.

8. Correta a dosimetria da pena e a incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. É válida a abordagem policial realizada em local de notória traficância, quando presentes fundadas suspeitas, sendo lícitas as provas obtidas nos termos do art. 244 do CPP.

2. A apreensão de variedade e quantidade significativa de drogas, aliada ao contexto da prisão, uso de arma de fogo e envolvimento de adolescente, afasta a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso próprio.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 144; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 40, incisos IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 436.168/RJ;

TJSP, Apelação Criminal nº 1502048-40.2021.8.26.0544.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000943-16.2022.8.08.0012

AP
ELAN
TE: JULIAN VITOR BOTELHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
p
o
r
JULIAN VITOR BOTELHO DE OLIVEIRA
,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo douto Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a Defesa
pleiteia
, em síntese, preliminarmente a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da abordagem policial e de todas as provas obtidas, no mérito a defesa pugna pela absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoa
l.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
, passo à análise dos argumentos neles contidos.

Narra a exordial
que: no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 17:56, na Rua Cento e Doze, s/n, Nova Rosa da Pena, Cariacica/ES, próximo ao ponto final, o ora denunciado Julian Vitor Botelho De Oliveira, consciente e voluntariamente, trazia consigo para fins de mercancia ilícita de entorpecentes, 01(uma) arma de fogo, marca: Taurus (Brasil), calibre 38;_02 (duas) pedras de substância análoga à "crack"; 33 (trinta e tres) pinos contendo substância análoga à cocaina; 43 (quarenta e três) buchas de substancia análoga a maconha; 06 (seis) unidades de substância análoga a maconha; 06 munições da marca CBC: 01 (um) rádio comunicador baofeng, bem como R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Auto de Apreensão fls .24 e Auto de Constatação Provisória de Natureza
e
Quantidade de Drogas fls. 26).

Inicialmente, no que tange à tese de nulidade da abordagem policial, verifica-se que a atuação dos agentes públicos foi pautada pela legalidade e pela existência de justa causa, uma vez que a diligência ocorreu em localidade de notório tráfico de drogas (Nova Rosa da Penha II), onde o apelante foi avistado em atitude suspeita ao lado de um adolescente que portava um rádio comunicador, elemento este típico de sentinelas do tráfico.

A busca pessoal, que culminou na localização de um revólver calibre .38 municiado na cintura do réu, além de expressiva quantidade de entorpecentes (crack, maconha e cocaína) e dinheiro, encontra amparo no artigo 244 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em prova ilícita, entendimento este consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao considerar que "a busca pessoal é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal" (HC 436.168/RJ).

Deste modo, não há que se falar em nulidade, sobretudo porque os policiais tinham motivos que justificassem a atuação, bem como o crime do tráfico de drogas consiste em delito classificado como delito permanente, justificando a postergação do estado flagrancial, conforme entendimento jurisprudencial estadual.

M
ÉRITO

A defesa do apelante requer a absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito do artigo 33 da Lei 11.343/06, para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06 (uso).

Contudo
,
verifica-se que
a
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos periciais de natureza definitiva e, fundamentalmente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Os depoimentos dos policiais militares Rhully Viana Dias e Joabe André Dias Tonoli foram firmes, coerentes e harmônicos entre si, detalhando que as drogas estavam em uma sacola no colo do acusado no momento da abordagem, estando ele armado e acompanhado de menor munido de rádio transmissor.

Ressalte-se que a palavra dos agentes da segurança pública goza de presunção de veracidade e fé pública, sendo meio idôneo para fundamentar a condenação quando inexistentes indícios de má-fé ou intenção de prejudicar o réu, conforme sedimentado na jurisprudência pátria: "Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos" (STJ; HC 436.168).

Desse modo, diante a vasta comprovação de provas, não há dúvidas de que o Apelante praticou o delito mencionado.

Da mesma forma, a
tese defensiva de desclassificação para o crime de uso próprio não encontra respaldo nos autos, pois a natureza variada das substâncias, a forma de acondicionamento (buchas de maconha, pinos de cocaína e pedras de crack), a apreensão de arma de fogo e o contexto da prisão evidenciam a destinação comercial e a dedicação ao tráfico ilícito.

É de sabença que o
crime de tráfico é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos núcleos verbais, como "trazer consigo" ou "ter em depósito", sendo prescindível a prova do ato de venda direta para sua configuração.

Outrossim, o fato de o apelante eventualmente ser usuário de drogas não exclui sua responsabilidade pela traficância, prática comum para o sustento do próprio vício, conforme reitera o Tribunal de Justiça de São Paulo: "A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico" (TJSP; ACr 1502048-40.2021.8.26.0544).

Assim, constatada a correção da dosimetria e a manutenção das causas de aumento pelo uso de arma e envolvimento de adolescente, a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos jurídicos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO DO RECURSO
.

É
COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.